Tribunal: TJMT
Processo: 1019006-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019006-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO BARZAGUI - CPF: 541.211.329-04 (AGRAVANTE), MARISTELA SEIDEL BARZAGUI - CPF: 742.399.709-97 (AGRAVANTE), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.600.607/0001-30 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DA ADJUDICAÇÃO DO PRODUTO PENHORADO, EM FAVOR DA EXEQUENTE, PELA COTAÇÃO DO DIA EM QUE ELE FOI EFETIVAMENTE ENTREGUE A ELA (26/08/2019) – DECISÃO QUE AFRONTA ACÓRDÃO DE DETERMINAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA DO PRODUTO PENHORADO, E QUE TEM A AGRAVADA COMO DEPOSITÁRIA (25.000 SACAS DE MILHO), PELO PREÇO DE MERCADO E PARA DETERMINAR QUE O VALOR APURADO SEJA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL VINCULADA AO PROCESSO DA EXECUÇÃO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA REFERIDA LIDE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Em sintonia com acórdão já transitado em julgado, deve ser reformada a decisão agravada para autorizar a venda do produto penhorado (25.000 sacas de milho), e que tem a empresa recorrida como depositária, pelo preço de mercado e que o valor apurado seja depositado em conta judicial vinculada ao processo da execução, até o trânsito em julgado da referida lide.

Com o propósito de conferir efetividade ao princípio da celeridade processual, pertinente a manutenção da empresa destinada à venda dos grãos penhorados, com sua intimação para se manifestar nos autos, sob pena de destituição de tal encargo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022